Tribunal: TJBA
Processo: 8127793-93.2022.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 8127793-93.2022.8.05.0001.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: THIAGO SANTOS DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA COTA EM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050/RJ (TEMA 916) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fático jurídica entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. De acordo com a tese repetitiva, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. No presente caso a Turma Julgadora entendeu que o Agravante praticou o crime de roubo, consumando-se o delito com a subtração e a inversão da posse da res furtiva. 4. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1.499.050/RJ (TEMA 916) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8127793-93.2022.8.05.0001.1, em que figura como agravante THIAGO SANTOS DE JESUS e, como agravado, o Ministério Público do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .